Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO - CNPJ: 05.112.520/0001-00 (AGRAVADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001445-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOMEAÇÃO DA EXEQUENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE – OBJETIVO DE RESGUARDAR O IMÓVEL – INDÍCIOS DO INTUITO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELA EXECUTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Realizada a penhora, o oficial de justiça deve nomear o fiel depositário dos bens (art. 838, IV, do CPC), que pode ser o exequente, sobretudo se há indícios do intuito da empresa executada de dilapidar o patrimônio às vésperas de pleitear sua Recuperação Judicial, que, por fim, é indeferida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001445-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001445-24.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Tutela Cautelar de Arresto convertida em Execução, indeferiu os pedidos de devolução das chaves e de reintegração na posse do imóvel.

A agravante alega que a cautelar foi deferida tão somente para efetivar o arresto na matrícula, e que a posse seria mantida com o proprietário, mas o oficial de justiça, ao cumprir a carta precatória, entregou a área para a agravada, que então passou a ser possuidora.

Esclarece que inicialmente a posse lhe foi negada porque teria vendido as terras, porém essa avença não se efetivou, visto que o negócio jurídico foi cancelado, conforme estaria comprovado nos autos. Argui que, desse modo, é a proprietária e tem o direito de retornar ao local.

Ressalta que, diante dessa situação, ambas recorreram ao Tribunal diversas vezes - ela, buscando a devolução da posse; a agravada, pleiteando a manutenção, pedido este que teria sido negado em todos os Recursos.

Argumenta que, além da penhora, a exequente detém a posse, o que a impede de captar recursos para o desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 75061510).

Contraminuta apresentada (id n. 78401484).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001445-24.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

AGRAVADO: COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada ingressou com a Cautelar de Arresto do imóvel em discussão (matrícula n. 12.336 do CRI de Sorriso/MT), cuja medida foi deferida e cumprida em 27/05/2020, e ela nomeada fiel depositária (id n. 32862877, pág. 21), ante a ausência de representantes da empresa agravante no local.

Importante destacar que em 02/04/2020 a agravante (Indiana Agri) lavrou escritura pública de compra e venda à Indiana Nutrição Animal do imóvel em referência, que não foi registrada, o que gerou dúvidas com relação ao verdadeiro proprietário (id n. 32375672).

A agravante questionou a nomeação da agravada como depositária, e o juízo de origem decidiu que o arresto se limitaria à averbação na matrícula e indeferiu a reintegração da executada,
“já que, conforme Escritura Pública de Compra e Venda de ID no 32375672, o imóvel não pertence mais a esta e não há provas de que encontrava-se na sua posse quando do cumprimento do mandado, tendo o Oficial de Justiça consignado, na certidão de ID no 32907749, que não foi encontrado representantes da empresa executada”.
No final, determinou que o imóvel arrestado permanecesse na posse do atual proprietário.

Ambas as partes recorreram desse
decisum.
A Cooperativa, ora agravada, interpôs o RAI n. 1013681-42.2020.8.11.0000, de relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, hoje Corregedor-Geral da Justiça do TJMT, não provido, sendo ali designada como fiel depositária a Indiana Nutrição Animal Ltda, que teria adquirido o imóvel da agravante, conforme escritura pública anexada na lide (id n. 82526482, pág. 6).

O Recurso desta última (n. 1012793-73.2020.8.11.0000) também teve o provimento negado para manter o arresto.

Em 26/08/2020 a exequente arguiu fato novo, consistente na penhora do imóvel, em que foi também nomeada fiel depositária pelo oficial de justiça.

Destacou que os Agravos trataram desse encargo no que tange ao arresto e não à penhora, o que, portanto, seria a hipótese de fato novo. Nessa oportunidade pugnou “
pelo reconhecimento da atribuição do encargo de

“Fiel Depositário” quando da realização da penhora”
(
sic
id n.

37719751, pág. 4, 1o grau). Além disso, pediu, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, que fosse atribuído o encargo de depositário administrador a pessoa por ela designada ou pelo juízo
a quo,
caso

assim entendesse.

A agravante manifestou discordância dessa petição, sob o argumento de que a divergência seria apenas em relação a quem receberia as chaves, se ela (Indiana Agri) ou a Indiana Nutrição, porém ainda assim a exequente continuava na posse do imóvel. Insurgiu-se também contra a nomeação desta como fiel depositária no momento da penhora (id n.

38073171, 1o grau).

A pretensão da agravada, de ser nomeada como depositária-administradora, foi indeferida, assim como a da agravante, de devolução das chaves, pois ainda não existiam provas de que a compra e venda do imóvel arrestado/penhorado não havia se concretizado e por isso ela (agravante) ainda não teria legitimidade para formular o pedido (id n.

42048117, 1o grau).

Em 04/11/2020 ela (agravante) anexou ao processo Escritura Pública de Distrato da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o n. 12.336 no CRI de Sorriso formalizado em 30/10/2020 (id n.

42803000, pág. 1), e, sob a justificativa de que agora estaria provada a propriedade, postulou que a posse fosse retirada da agravada e lhe devolvida.

A agravada assinalou que, com a juntada do distrato, o único óbice à sua nomeação como administradora depositária estaria superado, e requereu que fosse deferida.

Após, foi proferida a decisão recorrida, com o seguinte teor:

“(...) Primeiramente, consigno que o pedido de devolução das chaves e de fixação de multa à exequente é incabível, vez que a exequente foi devidamente nomeada por ato judicial como fiel depositária da propriedade quando da realização da penhora, bem como que o executado não compareceu ao ato para que fosse nomeado, de modo que não pode se beneficiar de sua própria torpeza ante a sua ausência e, ainda, considerando a perfeita realização do procedimento, afasto qualquer eventual alegação de nulidade
.

Ademais, a exequente reitera o pedido de nomeação como administradora depositária do local, argumentando que demonstrou que a executada é proprietária do imóvel, bem como que vem tendo inúmeros gastos com a sua manutenção e que a medida além de servir à quitação do seu crédito, evitaria também o desgaste do tempo no local e equipamentos.

Destarte, entendo como superada a questão da propriedade, ante a demonstração da contestação (id no 43365289) e da escritura pública de distrato juntada pelo executado (id no 42803000).

Não obstante, antes de realizar a nomeação, reputo prudente que seja realizada perícia contábil e in loco, às expensas do exequente, a fim de elucidar a este Juízo algumas questões(...)”
(Id 74501493).

Segundo o art. 838, IV, do CPC, a penhora será realizada mediante termo, que conterá a nomeação do depositário dos bens.

A exequente, ora agravada, foi nomeada pelo oficial de justiça como depositária do imóvel em decorrência da penhora efetuada em 24/06/2020 na Carta Precatória n. 1003013-86.2020.8.11.0040, pois não foram localizados representantes legais da empresa agravante com poderes constituídos na cidade (id n. 37719774, pág. 2, 1o grau).

Assim, a nomeação é decorrente da própria penhora.

O §2o do art. 840 do CPC preceitua que “
Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente”
.

Além de a agravada não anuir com essa pretensão, é preciso considerar que a RJ da agravante (n. 1001969-41.2020.8.11.0037) foi indeferida.

E no
decisum
constou que “
Os autores juntaram declarações de imposto de renda do titular da empresa. “No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que
foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatóri
o
”.[1] (
sic
id n. 32407590, pág. 4, 1o grau).

Sobre essas transações
, o perito fez diversos apontamentos na RJ, dentre eles alguns sobre o imóvel penhorado nesta lide (id n. 32321234, págs. 18 e 23, da origem):

“A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados
foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda,
e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00
(doze milhões reais),
cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que
a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)
, como se observa a seguir.

(...)

Neste compasso, interessante registrar os fatos noticiados pelos credores relacionados as transações realizadas de bens que compõe o ativo imobilizado no início do mês de abril
, sendo vendido o imóvel de matrícula
12.336
do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de sua aquisição (R$ 12.000.000,00) para a empresa Indiana Nutrição Animal e o imóvel de matrícula 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT por valor inferior (R$ 360.000,00) ao do seu registro contábil (R$ 730.000,00) para Lourdes Iara Piccoli;
”.

Logo, ante o histórico da agravante, é prudente manter a agravada como fiel depositária, mantendo-se a decisão agravada.

A alegação de que no arresto foi consignado que seria da atual proprietária (Indiana Nutrição Animal) o encargo de fiel depositária perdeu o objeto ante a realização da penhora e a demonstração de que a compra e venda entre a agravada e referida empresa foi desfeita, pois a situação jurídica que envolve o imóvel hoje é diversa.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021